Tribunal: TJDFT
Processo: 0705457-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONSÓRCIO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo pelo autor e pelo réu/vencido, contra sentença que: a) declarou inexistente todos e quaisquer débitos gerados a partir do contrato de consórcio firmado pelo autor; b) condenou o réu a restituir a quantia de R$ 682,44 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) e c) condenação de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso o réu/vencido sustenta ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que a negativação indevida ocorreu por exercício regular de direito. Afirma que não assiste razão ao autor para requerer o pagamento via carnê, haja vista que o contrato firmado entre as partes estipulou como forma de pagamento o débito em conta. Aduz que não haveria ato ilícito ou responsabilidade e, assim, não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Quanto ao recurso da parte autora vencedora, este alega que os danos morais estão devidamente caracterizados pela falha na prestação de serviços da parte ré e, portanto, o valor da indenização deve ser majorado.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (ID 27278552 e 28430710). Apresentadas contrarrazões ao recurso do réu (ID 27278570).
III. Pedido de efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
VI. O extrato de consórcio colacionado aos autos (ID 27278254) demonstra que, no mês de março de 2020, houve o desconto de dois valores, sendo um de R$ 334,10 e outro de R$ 341,22. O réu não demonstra nenhum documento ou prova aptos a justificar o desconto realizado. Devida, assim, a repetição do indébito na forma dobrada, conforme determinado na sentença.
VII. Dispõe o parágrafo único do artigo 42 da Lei 8.078/90 que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo engano justificável. A prova do engano cabe ao fornecedor, que no caso vertente não se desincumbiu desse mister.
VIII O desconto em conta, além de indevido, foi realizado sem qualquer notificação ao correntista, que tinha razões para não estar programado para ver abatida em sua conta quantia relativa a consórcio, fato que supera o mero aborrecimento, e configura dano moral.
IX. A falha no dever de segurança resulta em dano moral à parte autora recorrente, ante a angústia do desfalque patrimonial que o deixou privado de recursos financeiros, sem que tenha recebido qualquer apoio da instituição financeira para a solução da pendência, situação agravada pela negativação indevida ocorrida. Salienta-se que, o autor procurou, junto ao réu, outros meios para pagar as parcelas, o que não foi solucionado, ou seja, a falha na prestação do serviço está configurada pelo réu não ter disponibilizado meios de pagamento para que o autor quitasse as parcelas, mesmo após incessantes tentativas de resolução da situação.
X. No que se refere ao dano moral, no caso específico dos autos, necessário considerar que o autor foi vítima de falha na prestação de serviço dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de ter valores descontados em duplicidade de sua conta e ainda pelo fato de ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
XI. Contudo, no que tange ao valor da indenização fixada, mister se levar em conta que os argumentos trazidos pelo autor de cumprimento da função pedagógica da condenação da instituição financeira, já foram debatidos em sentença a quo.
XII. A pretensão recursal de ver majorado o montante da indenização não merece ser acolhida, pois, irretocável, o valor arbitrado a título de indenização, diante da ausência de ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade. É de se manter a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo.
XIII. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno ambas as partes recorrentes e vencidas ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.